Tribunal: STF
Processo: ADPF 496
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. 



    1.  Arguição de descumprimento de preceito fundamental em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou tese sobre a recepção pela Constituição de 1988 do art. 331 do Código Penal (crime de desacato).



    2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    3.  A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    4.  Embargos de declaração rejeitados.